Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO - CPF: 038.281.511-40 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO - CPF: 038.281.511-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO APONTADO – EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Embargos acolhidos para corrigir contradição referente à assistência judiciária gratuita conferida em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.,
bem como por
Claudineia Neves de Cristo
, em face do acórdão que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
, para que o juízo
a quo
conceda o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida complementar o valor para a purga da mora.

O embargante
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
sustenta que não houve pronunciamento sobre a alegação de que o valor indicado na inicial de R$ 10.701,97 refletia o valor da integralidade da dívida na época do ajuizamento da ação, tendo a inicial apontado que referida importância deveria ser devidamente atualizada nos termos estabelecidos pelas partes no contrato firmado.

Em contrapartida, a embargante
Claudineia Neves de Cristo
defende que houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas sob Id. 36681999, por Claudineia Neves de Cristo e contrarrazões apresentadas sob Id. 38930975, por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Dos embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

O embargante
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
sustenta que não houve pronunciamento sobre a alegação de que o valor indicado na inicial de R$ 10.701,97 refletia o valor da integralidade da dívida na época do ajuizamento da ação, tendo a inicial apontado que referida importância deveria ser devidamente atualizada nos termos estabelecidos pelas partes no contrato firmado.

Pois bem.

Na hipótese,
verifica-se que a pretensão do embargante não merece acolhida, porquanto toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Sobre a alegação de que o valor indicado na inicial
deveria ser atualizado nos termos estabelecidos pelas partes no contrato, dispôs o acórdão impugnado,
in verbis
:

“[...] consoante disposição contida nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto lei no 911/69,
para fins de purgação da mora, o pagamento deve observar o valor apontado na inicial da ação de busca e apreensão.
Vejamos:

“Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (destaquei)

Da leitura do dispositivo supra invocado, é possível verificar que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o próprio dispositivo do artigo 2o, §1o, do DL911/69, indica que o débito que consubstancia a ação de busca e apreensão “abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”. Logo, não engloba, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária.

2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69.

4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais.

5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012) (destaquei)”
(ID. 34750968)

Como se vê, apesar da solução ao caso posto em debate ir de encontro ao que fora pretendido pelo embargante em sede de recurso, observa-se dos autos que o juízo
a quo
, ao revogar a liminar de busca e apreensão, concedeu o prazo de 15 dias para que o autor, ora embargante, apresentasse impugnação, o que foi prontamente atendido nos autos de origem, ocasião em que, além da extemporaneidade da contestação, alegou-se a ausência de quitação integral do débito ora questionado.

Portanto, como se vê, a questão foi colocada sob o crivo do magistrado de piso, razão pela qual não há como esgotar o debate em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
, em razão da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil.

Dos embargos de declaração opostos por Claudineia Neves de Cristo

Por outro lado, a embargante
Claudineia Neves de Cristo
alega que houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

De fato, o juízo
a quo
, ao revogar a liminar de busca e apreensão, deferiu à parte requerida a assistência judiciária gratuita, razão pela qual afigura-se descabida a determinação contida no acórdão objurgado, que determinou a

concessão do prazo de 05 (cinco) dias para a requerida complementar o valor para a purga da mora.

Diante da manifesta contradição, acolho os embargos de declaração opostos por
Claudineia Neves de Cristo
, para extirpar do voto embargado, a exigibilidade do valor atinente aos honorários advocatícios, implicando, assim, no desprovimento do recurso de agravo de instrumento,
in totum
.

Isso posto,
acolho

os embargos de declaração
opostos por Claudineia Neves de Cristo, para sanar o vício apontado, e, via de consequência,
negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020